Tribunal: TJSP
Processo: 2071114-57.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas e Condutas Afins – Pleito de revogação da custódia cautelar do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Decisão superveniente na origem concedendo liberdade ao réu – Alvará cumprido – Perda do objeto – Impetração Prejudicada.